Tribunal: TJDFT
Processo: 0733119-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AURELIO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS (agravante/exequente) em face da decisão (ID 204472967, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0727726-30.2023.8.07.0001, proposta em face de DAMYANNA PEREIRA RIBEIRO (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais (ID 62710142), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, no presente caso, resta evidenciado o equívoco do Juízo a quo ao indeferir a pesquisa de bens pelo novo sistema Sniper, uma vez que o fumus boni iuris está demonstrado pela narrativa dos fatos, pela literalidade dos artigos transcritos e pelo fato de o fundamento da decisão agravada estar diretamente contrária aos entendimentos do E. TJDFT. Argumenta que o periculum in mora também está comprovado por conta das demais pesquisas não poderem ser realizadas nesse momento, em razão do curto lapso temporal, de modo que o processo será suspenso conforme determinado na decisão, aproximando-se, portanto, do início da contagem do prazo prescricional. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até a decisão de mérito da presente demanda. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução com a pesquisa via sistema Sniper em nome da agravada. Preparo (ID 62710149). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.